Tribunal: CARF
Processo: 10920.720796/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720796/2015-87
ACÓRDÃO
2201-012.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MALTEX CONFECCOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/05/2014
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Por intempestivo, não se conhece do Recurso Voluntário interposto após o
prazo de trinta dias, a contar da ciência da decisão de primeira instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DE OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Inexiste a atribuição de responsabilidade solidária na cobrança de
contribuições para terceiros (outras entidades ou fundos), impõe-se o não
conhecimento do recurso voluntário em virtude da falta de interesse
recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso voluntário do contribuinte, em razão da sua intempestividade; II) não conhecer do
recurso voluntário do responsável solidário, por falta de interesse recursal.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720796/2015-87
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pelo contribuinte (fls. 428/436 e pág.
PDF 418/426) e pelo responsável solidário (fls. 396/407 e págs. PDF 386/397) contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (fls. 374/382 e
págs. PDF 364/372), que julgou a impugnação do contribuinte procedente em parte, exonerando o
crédito tributário formalizado no auto de infração - DEBCAD no 51.055.632-9, no valor de R$
19.257,83, referente multa por descumprimento de obrigação acessória de prestar a Secretaria da
Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização
(CFL 35) - (fl. 14) e manteve a exigência formalizada no auto de infração - DEBCAD no 51.055.631-
0, no montante de R$ 401.821,92, já incluídos juros e multa de ofício (fls. 03/15), referente às
contribuições devidas à seguridade social, correspondentes à parte de terceiros - Salário Educação
(FNDE), INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE - relativas ao período de 01/01/2011 a 31/05/2014 (fls.
03/13). Os autos de infração, lavrados em 02/04/2015, foram acompanhados do Relatório Fiscal
(fls. 15/38).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido (fl.
375/376 e págs. PDF 365/366):
(...)
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fl. 3 a 13) lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário no valor
de R$ 401.821,92 (DEBCAD 51.055.631-0), valor esse já acrescido de multa de
ofício proporcional a 75% do valor da contribuição não declarada em GFIP e não
recolhida, além de multa e juros moratórios, relativamente aos períodos de
apuração de janeiro de 2011 a maio de 2014, e, bem assim, no valor de R$
19.257,83 (DEBCAD 51.055.632-9), em razão de multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 35).
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 15 a 38), os
lançamentos das contribuições cumuladas com os mencionados consectários
legais referem-se, mais precisamente, ao seguinte:
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720796/2015-87
3
a) DEBCAD 51.055.631-0: Contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(FNDE, INCRA, SESI, SENAI E SEBRAE), contribuições essas que foram apuradas
utilizando como base de cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados.
No ponto, relata a fiscalização que a contribuinte fiscalizada informou
indevidamente ser optante do Simples Nacional, nas GFIP correspondentes aos
períodos de competência sob apreço e que, portanto, as contribuições exigidas
não foram declaradas pela fiscalizada por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP).
Já o lançamento da multa formal por descumprimento de obrigação acessória
decorreu do seguinte fato gerador:
b) DEBCAD 51.055.632-9: Pelo fato de a contribuinte ter deixado de prestar a
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, em desatendimento ao
previsto no art. 32, III e § 11, da Lei n.o 8.212, de 1991, com redação da Medida
Provisória n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, combinado
com o art. 225, III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 1999.
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificados dos lançamentos o contribuinte (fls. 299/303 e 314/322
e págs. PDF 298/302 e 313/321) e a empresa KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI – EPP (fls. 231/242 e
264/275 e págs. PDF 230/241 e 263/274) apresentaram impugnações em 07/05/2015, com os
argumentos abaixo reproduzidos, extraídos do relatório do acórdão recorrido (fls. 376/377 e págs.
PDF 366/367):
(...)
Inconformadas com o lançamento, a contribuinte autuada e a empresa KOPSCH
CONFECÇÕES EIRELI - EPP juntaram ao processo os documentos colacionados às
fls. 243 a 263, 276 a 296, 304 a 311 e 323 a 357, e apresentaram as impugnações
de fls. 231 a 242, 264 a 275, 299 a 303 e 314 a 322, onde, em síntese:
MALTEX CONFECÇÕES EIRELI - EPP
Relativamente ao Auto de Infração DEBCAD 51.055.631-0, alega que em nenhum
momento foi notificada sobre o seu desenquadramento do Simples, o que
contraria a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que, dentre
outras providências, dispõe que a exclusão do Simples Nacional será feita de
ofício ou mediante comunicação da ME ou da EPP optante, na forma estabelecida
pela Resolução CGSN n° 15, de 2007, resolução esta que, em seu art. 4o, § 1o,
determina que será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720796/2015-87
4
federativo que promover a exclusão de ofício e que a empresa deverá ser
especificamente informada de tal ato;
Reclama que, no presente caso, não houve qualquer expedição de termo de
exclusão do Simples Nacional, sendo que o Auto de Infração em relevo não serve
para informar a contribuinte de tal exclusão, até porque não a intima nem a
informa especificamente de tal ato, ao passo que a legislação que dispõe sobre o
regime do SIMPLES estabelece, como regra, a comunicação da contribuinte acerca
da sua exclusão, sendo permitido o afastamento de ofício quando resta
impossibilitada a notificação da pessoa jurídica;
Salienta que o procedimento fiscal deve observar os comandos insertos no ar. 7o,
inciso I, do Decreto-Lei 70.235, de 1972, e no art. 2o da Lei n° 9.784, de 1999, os
quais estabelecem a obrigatoriedade de o procedimento administrativo se pautar
conforme os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pelo
que, a seu ver, a exclusão somente pode ser efetuada após o procedimento
administrativo que ofereça a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que
alega não ter ocorrido, visto que a contribuinte não recebeu qualquer intimação
de exclusão emitida pela Receita Federal;
Dado este quadro, alega que a exclusão de ofício deve se dar mediante ato
declaratório da autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona a contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e tal
intimação, a seu ver, deve ser comprovada pelo órgão fiscalizador, sob pena de
nulidade, caso em que a contribuinte não pode ser considerada excluída do
SIMPLES NACIONAL, e, portanto, deve ser cancelado o Auto de Infração atacado;
Na sequência, cita, ainda, ementa de decisões prolatadas pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) que, a seu ver, corroboram com a tese sustentada na petição
impugnatória;
Em outro plano, reclama ainda que a autoridade autuante não abateu da
exigência fiscal os valores que foram pagos a título de Simples durante o período
fiscalizado, pelo que, a ser mantida a presente exação, requer que sejam
descontados tais valores conforme os comprovantes que foram juntados ao
processo;
Já relativamente ao Auto de Infração DEBCAD 51.055. 632-9, alega que em
nenhum momento deixou de apresentar qualquer documento para o INSS ou para
a Receita Federal, não podendo ser utilizado tal embasamento legal para a
aplicação da penalidade, pois esta foi aplicada pelo fato de a contribuinte
fiscalizada ter deixado de atualizar o endereço de seu estabelecimento, e não em
razão da falta de apresentação de documentos;
Em outro plano, ainda, reclama que a multa formal combatida é inconstitucional
por ter efeito confiscatório.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720796/2015-87
5
KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI – EPP apresenta contrarrazões voltadas à declaração
de inexistência de responsabilidade solidária pelo pagamento do débito fiscal
veiculado nos autos de infração sob apreço.
Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 03/12/2015, no acórdão no 07-37.895, julgou
a impugnação procedente em parte (fls. 374/382 e págs. PDF 364/372), para: (i) exonerar o
contribuinte do pagamento da multa formal no valor de R$ 19.257,83 (DEBCAD 51.055.632-9) e
manter a exigência do crédito tributário no valor de R$ 401.821,92 (DEBCAD 51.055.631-0),
relativamente aos períodos de apuração de janeiro de 2011 a maio de 2014 e (ii) considerar
ineptas as contrarrazões da empresa KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI – EPP (CNPJ no
02.XXX.XXX/0001-54) com o objetivo de ver declarada a inexistência de responsabilidade solidária
pelo pagamento do débito fiscal veiculado nos autos de infração em razão do fato de que em
relação ao crédito tributário reclamado (DEBCAD 51.055.631-0 e DEBCAD 51.055.632-9), não foi
lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária imputando à empresa KOPSCH a responsabilidade
aventada.
Segue abaixo reproduzida a ementa do julgado (fl. 374 e pág. PDF 364):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/05/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CIÊNCIA.
A ciência da exclusão do Simples Nacional ocorre inexoravelmente após o
transcurso de quinze dias contados da data da publicação do edital no endereço
da administração tributária na internet, quando resulta infrutífera a notificação da
exclusão pela via postal.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO.
O fato de a impugnante não constar como optante do Simples Nacional no
período fiscalizado é bastante para que a autoridade administrativa competente
proceda ao lançamento do crédito tributário relativo à contribuição não recolhida
pela impugnante segundo o regime ordinário de tributação.
REGIME GERAL DE TRIBUTAÇÃO. RECOLHIMENTOS DE SIMPLES. COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONDUTA
TÍPICA INFRACIONAL. SUBSUNÇÃO INCOMPATÍVEL.
É incabível a aplicação de multa formal por descumprimento de obrigação
acessória quando o fato descrito pela autoridade autuante não se subsume na
norma regulamentar que fundamentou a autuação.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720796/2015-87
6
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 24/12/2015, conforme Termo
de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo – Comunicado (fl. 392 e pág. PDF 382) e interpôs
recurso voluntário em 12/02/2016 (fls. 428/436 e pág. PDF 418/426), acompanhado de
documentos (fls. 437/456 e págs. PDF 427/446), com os mesmos argumentos da impugnação,
sintetizados nos tópicos abaixo:
DO RESUMO DO AUTO DE INFRAÇÃO
DA IRREGULARIDADE QUANTO À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SIMPLES
DO PEDIDO
- requer seja recebido o presente recurso, e seja o mesmo provido, sendo
reformada a decisão de primeiro grau, nos seguintes termos:
a) seja cancelada o presente auto de infração, tendo em vista que em nenhum
momento a Reclamante/Contribuinte foi intimada pela Receita Federal do Brasil
acerca de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, não lhe sendo concedido,
portanto, seu direito ao contraditório e ampla defesa, sendo nula portanto, tal
exclusão. Sendo nula a exclusão, não cabe a cobrança de quaisquer valores serão
aqueles devidos através do SIMPLES NACIONAL, que encontram-se devidamente
pagos, conforme comprovantes em anexo.
b) caso não seja este o entendimento dos Nobres Julgadores (o que não se
acredita, tendo em vista a nulidade da exclusão da Contribuinte do Simples),
requer seja cancelada a notificação, tendo em vista o não abatimento dos valores
pagos pela Contribuinte a título de Simples durante o período fiscalizado. Caso
não seja este o entendimento dos Nobres Julgadores, requer sejam abatidos os
valores pagos pela Contribuinte a título de Simples durante o período fiscalizado,
cujos comprovantes seguem em anexo.
Por sua vez, a empresa KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI - EPP foi intimada da decisão
da DRJ em 14/01/2016 (AR de fl. 394 e pág. PDF 384) e interpôs recurso voluntário em 12/02/2016
(fls. 396/407 e págs. PDF 386/397), acompanhado de documentos (fls. 408/425 e págs. PDF
398/415), repisando os mesmos argumentos da impugnação sintetizados abaixo:
DO RESUMO DO AUTO DE INFRAÇÃO
DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
DA IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZACÃO DA SOLIDARIEDADE ENTRE AS
EMPRESAS
DO PEDIDO
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720796/2015-87
7
- requer seja recebido o presente recurso, sendo reformada a decisão de primeiro
grau e declarada a inexistência de solidariedade entre a empresa Kopsch e a
empresa Maltex, sendo a agora Impugnante excluída como sujeito passivo
solidário do presente auto de infração, sendo o mesmo cancelado no que tange a
empresa Kopsch.
O presente recurso compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Dos Requisitos de Admissibilidade dos Recursos Voluntários.
O recurso voluntário apresentado pelo contribuinte não atende aos pressupostos
de admissibilidade.
De acordo com os artigos 5o e 33 do Decreto n° 70.325 de 19721, que regula o
processo administrativo no âmbito federal, o prazo para a interposição de recurso voluntário é de
30 (trinta) dias, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Os
prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou
deva ser praticado o ato.
No caso concreto, o Recorrente foi cientificado do acórdão recorrido no dia
24/12/2015 (quinta-feira), conforme teor do despacho de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo
– Comunicado (fl. 392 e pág. PDF 382). Assim, nos termos das regras de contagem de prazo
previstas no caput e parágrafo único do artigo 5o do Decreto no 70.235 de 1972, sendo o dia
24/12/2015, véspera de Natal, dia em que não há expediente normal na repartição pública,
considera-se efetivada a intimação no primeiro dia útil seguinte, o que, nos presentes autos,
corresponde ao dia 28/12/2015 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo para a
interposição do recurso voluntário o dia 29/12/2015 (terça-feira) e, por conseguinte, tendo por
termo final o dia 27/01/2016 (quarta-feira). O recurso voluntário foi apresentado somente no dia
12/02/2016 (sexta-feira), conforme registro de protocolo (fl. 428 e pág. PDF 418), depois de
transcorridos mais de 30 (trinta) dias contados da intimação do contribuinte, sendo, portanto,

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências. Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes
à ciência da decisão.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720796/2015-87
8
manifestamente intempestivo. Aliás tal fato foi apontado pela unidade no despacho de fl. 458
(pág. PDF 448).
Saliente-se que no recurso voluntário não há qualquer preliminar de
tempestividade, de modo que, diante de todo o exposto, o recurso voluntário interposto pelo
contribuinte não pode ser conhecido, por ser intempestivo, atribuindo-se o caráter de
definitividade da decisão da DRJ no âmbito administrativo.
Quanto ao recurso voluntário da empresa KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI – EPP, o
mesmo também não poderá ser conhecido por não ter havido a imputação de responsabilidade
solidária, tanto que no presente processo sequer foi formalizado o Termo de Sujeição Passiva
como ocorreu com as contribuições previdenciárias lançadas objeto do processo COMPROT
10920.720795/2015-32.
Em sede de impugnação, a própria decisão de primeira instância já havia
considerado inepta as contrarrazões encaminhadas pela empresa KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI –
EPP, conforme se extrai do excerto abaixo reproduzido (fl. 382 e pág. PDF 372):
(...)
Por último, assinale-se que, à vista do que consta dos autos, verificam-se ineptas,
na espécie, as contrarrazões encaminhadas pela empresa KOPSCH CONFECÇÕES
EIRELI – EPP (CNPJ n.o 02.XXX.XXX/0001-54) com o fito de ver declarada a
inexistência de responsabilidade solidária pelo pagamento do débito fiscal
veiculado nos autos de infração sob apreço, pela simples razão de que, em relação
ao crédito tributário reclamado (DEBCAD 51.055.631-0 e DEBCAD 51.055.632-9),
não foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária imputando à empresa KOPSCH
a responsabilidade aventada.
(...)
Em vista destas considerações restam, portanto, prejudicadas as alegações de
defesa contrárias à solidariedade decorrente da existência de grupo econômico, por falta de
interesse recursal por parte da empresa KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI – EPP.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
dos recursos voluntários: (i) do contribuinte em razão da sua intempestividade e (ii) da empresa
KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI – EPP, por falta de interesse recursal.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720796/2015-87
9

Fl. 468
DF CARF MF
Original